Tribunal: TJSP
Processo: 2133875-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de despejo e cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve decisão anterior. Insurgência. Preclusão da oportunidade para recorrer da decisão que afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel. Agravo não provido.